Tribunal: TJMT
Processo: 1018210-07.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018210-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Debêntures, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 32.612.470/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO SIMOES DA CUNHA - CPF: 633.744.630-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES PLASTINA - CPF: 896.211.740-15 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES registrado(a) civilmente como RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.967.957/0001-08 (EMBARGADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (EMBARGADO), BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0001-24 (EMBARGADO), MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 716.032.128-68 (EMBARGADO), VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS MEBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O INSTRUMENTAL – ERROS MATERIAIS – CORREÇÃO DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Verifica-se que houve erro material na publicação do acórdão no DJE nº. 10851, porquanto constou parte equivocada da ementa, divergindo da constante dos autos, o que merece ser corrigido. Constata-se, ainda, a ocorrência de erro material no acórdão disponível no PJE (ID 64379847), na parte em que consta a presença da Desa. Marilsen Andrade Addario no julgamento do recurso na sessão do dia 28/10/2020, quando, na verdade, deveria constar que participou como vogal o magistrado convocado Alexandre Elias Filho.

2. Embora tais mudanças não modifiquem os fundamentos nem interfiram na conclusão do debate, a indignação abre espaço para correção, inclusive de ofício (art. 494, do CPC).

3. No mais, inexistindo omissão/contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

4. Os vícios alegados estão calcados na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o reexame de questões.

5.

Pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal que, por unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento aviado por PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA e OUTROS interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO CIVIL COLETIVA nº 1056575-41.2019.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Aduz a ocorrência de erro material:
(i)
na publicação do acórdão embargado no DJE nº. 10851, disponibilizado em 04/11/2020, uma vez que na intimação está consignado voto que nenhuma relação tem com o Agravo de Instrumento, tendo em vista que inclusive se está tratando de Agravo Interno, o que não é o caso;
(ii)
no acórdão disponível no PJE (Id. 64379847), consta a presença da Desa. Marilsen Andrade Addario no julgamento do recurso, contudo, na sessão do dia 28/10/2020, em que foi julgado o Agravo de Instrumento interposto pelas Embargadas, a Desembargadora não participou do julgamento e em seu lugar participou o magistrado convocado Alexandre Elias Filho.

Alega que há omissão/contradição no acórdão no que tange:
(i)
à rejeição da preliminar de intempestividade do agravo de instrumento;
(ii)
à extensão dos efeitos do recurso;
(iii)
à ausência de interesse recursal das Agravantes Panflora, LHS e Bioteca.

Requer sejam acolhidos os Embargos Declaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradições, bem como seja corrigido o erro material apontado e republicado o acórdão corretamente, tendo em vista a errônea disponibilização do acórdão no DJE do dia 04/11/2020, e, ainda, reste consignado os desembargadores que efetivamente participaram da sessão de julgamento do dia 28/10/2020.

Por fim, requer sejam expressamente enfrentados os fatos e dispositivos legais suscitados, com a finalidade de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 do STJ e 356, 283 e 282 do STF.

Contrarrazões da Embargada (ID 68702005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 64379487), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento aviado por PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA e OUTROS interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO CIVIL COLETIVA nº 1056575-41.2019.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, alega o Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Pois bem.

Da análise da publicação do acórdão no DJE nº. 10851, de fato verifica-se que consta o alegado erro material, porquanto constou parte equivocada da ementa, divergindo da documentação dos autos, na qual deveria constar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL COLETIVA –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO, NA JUNTA COMERCIAL DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, SÃO PAULO, PARÁ E PERNAMBUCO, DE QUAISQUER ALTERAÇÕES DE ATOS SOCIETÁRIOS NAS EMPRESAS REQUERIDAS, BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS IMÓVEIS RELACIONADOS AOS CNPJ DESTAS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA ÀS MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DA RÉ/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso em apreço, quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas não afetarão o direito perseguido pela autora/agravada. Isto porque, modificando ou não a composição dos seus integrantes, a personalidade da pessoa jurídica continua a mesma e os direitos dos autores, mesmo em face de mudança dos componentes das empresas, são preservados em todos os seus aspectos, conforme o estabelecido nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do Código Civil.

Assim, dentro do contexto do art. 300, do CPC, não se vê a necessidade de urgência do pedido inicial ante a ausência de prejuízo iminente.

No que tange à indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo agravante, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tal determinação é um tanto drástica logo na fase inicial do processo de conhecimento.

Para o caso, no plano da Lei de Registros Públicos (Lei nº. 6.015/73) existe a averbação, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.

O artigo 167, da referida lei, prevê, por analogia, na espécie, a averbação da existência da demanda, quer para garantia da parte, quer para prevenir terceiros que, mais tarde, não poderá alegar aquisição de “boa fé”, e, em caso de inexistência de outros bens a ser penhorados, quando de eventual liquidação da sentença, inexistirem bens para garantia dos credores, se houver alienação, esta será ineficaz em relação à parte que procedeu a averbação junto às respectivas matriculas.

Assim, a exemplo do já determinado nos RAI nºs 1008691-08.2020.8.11.0000, 1010455.29.2020.8.11.0000 e 1011041-66.2020.8.11.0000, é de se prover em parte o recurso, para o fim de reformar parcialmente a decisão agravada, remanescendo, tão somente, a determinação para que seja averbada a existência da demanda às margens das matrículas dos imóveis pertencentes às agravantes, para prevenir eventuais terceiros adquirentes que, mais tarde, não puderem alegar boa fé.”

Constata-se, ainda, a ocorrência de erro material no acórdão disponível no PJE (ID 64379847), na parte em que consta a presença da Desa. Marilsen Andrade Addario no julgamento do recurso na sessão do dia 28/10/2020, quando, na verdade, deveria constar que participou como vogal o magistrado convocado Alexandre Elias Filho.

Embora tais mudanças não modifiquem os fundamentos nem interfiram na conclusão do debate, a indignação abre espaço para correção.

No mais, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95).

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Assim,
os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Lado outro, com o intuito específico de prequestionamento, assim já se pronunciou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA 356/STF. 1. Inexistente qualquer hipótese do art. 535 do CPC, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente. 2. Nos termos da Súmula 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios, por si só, já preenche o requisito do prequestionamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1050199/RJ; Relatora: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 02/09/2010).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. (...). PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 2. Na forma dos precedentes desta Corte Superior, é "(...) desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum" (AgRg no REsp 1.127.411/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 23/3/2010). 3. (...). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1334142/PR, Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos moldes acima.

D
etermino que a Secretaria adote as medidas necessárias para disponibilização de toda documentação necessária para que seja dado conhecimento às partes do resultado final do julgamento do recurso de agravo de instrumento no que consiste à participação do MM. Juiz convocado, Dr. Alexandre Elias Filho (voto e notas taquigráficas), certificando a ocorrência.

Em seguida, republique-se o acórdão a fim de que as partes tomem conhecimento da íntegra do julgamento colegiado e, havendo interesse, se manifestem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021